Tribunal: STF
Processo: HC 267719
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cyntia dos Santos Ferreira contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.067.130/RJ, nos seguintes termos:
 
Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CYNTIA DOS SANTOS FERREIRA, no qual se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 0000155-90.2026.8.19.0000.
Consta dos autos a prisão preventiva da paciente, em 18/11/2025, pela suposta prática dos delitos capitulados no art. 2º, caput [promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa] e § 4º [a pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços)], II [se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal], da Lei n. 12.850/2013 e art. 1 º, caput e § 1º, I e II, [“lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores] da Lei n. 9.613/1998.
Em suas razões, sustenta a defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a custódia cautelar careceria de fundamentação concreta, além de ser desproporcional diante do quadro clínico grave e das condições pessoais favoráveis da paciente. Argumenta que a denúncia não individualizou condutas da paciente, limitando-se a vinculá-la à situação de companheira de corréu e de sócia formal de empresa investigada. Aduz deterioração da saúde da paciente desde o encarceramento, com gastrite crônica associada à infecção por H. pylori, adenoma tubular com displasia, progressão de anemia, infecção urinária, prostração e inapetência. Ressalta laudo especializado que identifica “quadro clínico de risco elevado, com potencial de deterioração progressiva do estado geral” (fl. 5), recomendando o regime domiciliar como alternativa mais segura para a preservação da saúde da paciente. Alega a necessidade de se superar a Súmula n. 691 do STF em razão de flagrante ilegalidade/teratologia, erro manifesto e risco de dano irreparável à saúde e à vida da paciente. Assevera o preenchimento dos requisitos do art. 318, II, do CPP, com prova idônea de doença grave e extrema debilidade, aliada à primariedade, residência fixa, vínculos familiares e inexistência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
Adverte da inadequação estrutural do sistema prisional para o tratamento exigido e invoca, por analogia, a Súmula Vinculante n. 56/STF. Requer, liminarmente, a substituição imediata da prisão preventiva por prisão domiciliar, com possibilidade de monitoração eletrônica; no mérito, a concessão da ordem para confirmar a medida liminar, substituindo-se a custódia cautelar por prisão domiciliar.
É o relatório. Decido.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. Aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula do STF: [...]. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado: [...].
No caso, a situação dos autos não justifica a prematura intervenção desta Corte Superior. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus. Cientifique-se o Ministério Público Federal.(doc. 2 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes requerem:
 
i) o DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR a fim de que a Paciente seja imediatamente colocada em prisão domiciliar como medida indispensável à preservação de sua vida e integridade física, nos termos do artigo 318, II, do CPP, assegurando-lhe acesso a atendimento médico e realização de exames específicos em periodicidade compatível com a gravidade de seu quadro clínico, bem como o cuidado de seu filho, Gabriel Marinho Ferreira Dias, portador de doença cardíaca, podendo a medida ser compatibilizada com monitoramento eletrônico, caso se entenda necessário; ii) No MÉRITO, a CONCESSÃO DA ORDEM de habeas corpus para solidificar a liminar pleiteada e permitir que a prisão preventiva decretada em desfavor da Sra. Cyntia dos Santos Ferreira seja substituída pela prisão domiciliar. Por fim, informa-se que, nos termos do comprovante de residência anexo, a Paciente cumprirá sua prisão domiciliar no seguinte endereço: Rua Silva Pozzano, 02820, Ala B, Apt. 913, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ. (doc. 1, pp. 11-12).
 
É relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática do Ministro Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.067.130/RJ (doc. 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Consta dos documentos colacionados que a “[...] ré CYNTIA DOS SANTOS FERREIRA, integra o núcleo de comando da organização, atuando no controle financeiro do grupo e transacionando valores, além de ser sócia formal das empresas ligadas à conduta criminosa” (doc. 5, p. 6). Outrossim, a defesa não de desincumbiu de demonstrar a inobservância, seja pela Administração Penitenciária ou pelo Juízo competente, dos arts. 10; 14, § 2º; e 40, VII, todos da Lei de Execução Penal.
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 27 de janeiro de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator